Tribunal: STF
Processo: RE 203265
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-16
Data de publicação: 1997-09-16

Ementa:
EMENTA: Pensão por morte de servidor público (CF, art. 40,§
5º): interpretação.
Na interpretação do art. 40, § 5º, da Const., firmou-se o
entendimento do STF, a partir do MI 211, RTJ 157/411, no sentido de
que para conciliar-se com a parte inicial do preceito - segundo a
qual "a pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos
ou proventos do servidor falecido" - a melhor interpretação de sua
parte final é a que vincula o "limite estabelecido em lei", que ali
se prevê, não ao valor da pensão, mas ao da remuneração do morto,
que lhe servirá de paradigma integral.